Tribunal: TJPA
Processo: 0014206-73.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014206-73.2016.8.14.0040

APELANTE: ANGRA NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0014206-73.2016.8.14.0040
.

COMARCA:
PARAUAPEBAS / PA
.

AGRAVANTE:
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES.

ADVOGADO:
JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO – OAB/DF N. 5.008
.

AGRAVADO:
ANGRA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ADVOGADO:
DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DO TJPA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

2. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º
0014206-73.2016.8.14.0040

COMARCA:
PARAPAUAPEBAS
/ PA

AGRAVANTE:
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES.

ADVOGADO:
JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO – OAB/DF N. 5.008

AGRAVADO:
ANGRA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ADVOGADO:
DENISE BARBOSA CARDOSO – OAB/PA 20.534

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES
em face

ANGRA NASCIMENTO DOS SANTOS
contra a decisão monocrática de (
Id. 6227230
), proferida por este desembargador, que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação.

Nas
razões recursais (Id. 6546046)
, o Agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser prontamente reformada, visto que, restou documentalmente comprovado que a Agravada tinha plena ciência da existência da ferrovia antes mesmo de comprar seu terreno que, por sinal, não foi afetado pela instalação do Ramal, conforme laudo técnico de fls. 189 e seguintes dos autos, sendo evidente que a Agravada não sofreu qualquer prejuízo em razão da instituição da linha férrea dentro do loteamento.

Embora intimada para apresentação de contrarrazões, a Agravada manteve-se inerte, conforme certidão de (
Id. 6892955).

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DO TJPA AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em tela a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para o deslinde da demanda, pois em que pese a realização de provas nos autos da referida ação, esta não tem o condão de obstar a prova pericial requerida, na qual se inclui a avaliação acerca da depreciação do terreno, objeto da lide, a partir da instalação da linha férrea no mês de setembro/2015.

2. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, informando que restou documentalmente comprovado que a Agravada tinha plena ciência da existência da ferrovia antes mesmo de comprar seu terreno.

A recorrente alega também que a parte Agravada quando ajuizou a sua ação, ao invés de quantificar o suposto valor a ser indenizado na hipótese de ser deferida a responsabilização da Agravante pela rescisão contratual pretendida, se limitou a pleitear a realização de perícia judicial para que fossem apuradas as benfeitorias que teriam sido realizadas pela agravada em seu lote, a fim de obter o valor preciso do dano material suportado em sua construção.

A parte agravante ainda reforça, que conforme documentação acostada aos autos pela própria Agravada, que os lotes impactados pela implementação do Ramal Ferroviário são aqueles localizados a uma distância de até 1.250m (um quilômetro e duzentos e cinquenta metros) da ferrovia e ficariam nas Etapas 9, 10, 11 e 12 do loteamento. Assim

tendo em vista que o terreno da Agravada fica localizado na Etapa 6 do Empreendimento, não sofreu qualquer impacto direto ou indireto, com a implementação da Ferrovia, não havendo de se falar em prejuízos decorrentes dessa construção.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“O cerne da controvérsia consiste em analisar se a Autora faz jus a rescisão de contrato de aquisição de um terreno localizado no Loteamento Nova Carajás, com restituição das respectivas parcelas pagas, acompanhado de multa e juros compensatórios, sob os argumentos recursais de que as promessas de desenvolvimento e valorização da área adquirida não foram cumpridas pela fornecedora e ainda pelo fato de que foi construída uma linha de ferro da Companhia VALE S.A. nas proximidades do terreno adquirido, o que por sua vez, teria desvalorizado o imóvel adquirido. Em julgamentos anteriores que envolve a mesma situação fática e de direito e a mesma demandada, quer seja a Imobiliária Nova Carajás, essa Egrégia Corte tem se posicionado pela realização de perícia técnica.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. A DECISÃO AGRAVADA INVERTEU O ÔNUS DA PROVA DEVENDO A AGRAVANTE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL NEGOCIADO COM O AUTOR, BEM COMO DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA AVERIGUAR SITUAÇÕES DISPOSTAS NA REFERIDA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E IMPUGNAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. PERÍCIA INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- É sabido, que o juiz é o destinatário das provas, podendo decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, bem como determinar a produção de prova que entende ser útil a solução da causa, a teor do que estabelece o CPC. II- Acrescento que o juiz elenca diversos pontos obscuros no processo em sua decisão, mencionando inclusive ser necessária uma avaliação acerca da depreciação do imóvel após in (TJPA. 4151243,

4151243, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13. Publicado em 2020-12-10).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805784-94.2019.8.14.0000 AGRAVANTE: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. AGRAVADO: SÉRGIO CONCEIÇÃO COSTA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS NEGATIVAS NO IMÓVEL, OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO - CAUSA QUE ENVOLVE A RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE AS PARTES – LOTEAMENTO CONSTRUÍDO PRÓXIMO À LINHA FÉRREA – PROVA EMPRESTADA INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DETERMINADA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que determinou a realização de perícia, com o escopo de determinar a eventual depreciação (TJPA, 3342054, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07- 07. Publicado em 2020-07-22)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id. 6227230)
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022